Tribunal: STF
Processo: Rcl 35899
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5.090 – SUSPENSÃO – INOBSERVÂNCIA NA ORIGEM – PEDIDO – PROCEDÊNCIA PARCIAL.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Antônio Carlos Brito da Silva afirma haver a Quarta Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Seção Judiciária do Estado da Bahia, no processo nº 0037344-48.2017.4.01.3300, usurpado a competência do Supremo e desrespeitado o decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 5.090.
    Narra ter ajuizado ação voltada à cobrança de valores, a título de correção monetária, relativamente aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Esclarece a improcedência do pedido. Interposto recurso inominado, não foi provido, tendo em conta o decidido, pelo Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial repetitivo nº 1.614.874. Ressalta formalizado recurso extraordinário, cuja sequência foi indeferida, mantido o entendimento em agravo.
    Frisa que o Relator da ação direta de inconstitucionalidade nº 5.090, em pronunciamento de 19 de março de 2014, ressaltou o alcance da controvérsia, ante o impacto na vida dos trabalhadores e a existência de milhares de processos sobre o tema.
    Pretende a remessa do recurso extraordinário a este Tribunal.
    O Juízo esclareceu o histórico processual. 
    A Caixa Econômica Federal não apresentou contestação.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela improcedência do pedido, dizendo utilizada a medida como sucedâneo recursal. Diz negado seguimento ao recurso extraordinário em razão da inexistência de repercussão geral. 
    2. Tem-se controvérsia alusiva à definição do índice de correção monetária incidente em relação aos depósitos do FGTS.
    Questiona-se, na ação direta de nº 5.090, a compatibilidade, com a Constituição Federal, dos artigos 13 da Lei nº 8.036/1990 e 17 da Lei nº 8.177/1991, a preverem a atualização a partir da Taxa Referencial. Em 6 de setembro de 2019, o Relator, ministro Luís Roberto Barroso, mediante decisão individual, acolheu pedido de implemento de medida acauteladora, determinando a suspensão de todos os processos que versem a matéria, ante os seguintes fundamentos:
    Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Cumpre ao Juízo, levando em conta o determinado no precedente, considerada a temática do processo originário, assentar a suspensão. 
    3. Julgo parcialmente procedente o pedido para cassar o acórdão da Quarta Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Seção Judiciária do Estado da Bahia, no processo nº 0037344-48.2017.4.01.3300 e determinar a suspensão do processo na origem, até o julgamento definitivo da ação direta de inconstitucionalidade nº 5.090.
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator